Tribunal: TJMT
Processo: 1005890-63.2025.8.11.0059
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005890-63.2025.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENATO BARREIRO JUNIOR - CPF: 686.652.702-30 (RECORRENTE), KELISSON MONTEIRO CAMPOS - CPF: 782.519.582-53 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

1. O extravio definitivo de bagagem em transporte aéreo configura falha na prestação do serviço e gera dano moral independentemente de prova específica do sofrimento.

2. A majoração do quantum indenizatório exige demonstração concreta de circunstâncias excepcionais que justifiquem o agravamento da condenação; a mera alegação de conteúdo valioso na bagagem extraviada, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para afastar o valor fixado com razoabilidade e proporcionalidade pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório detalhado, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por
RENATO BARREIRO JUNIOR
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
PROPONH
O

a rejeição das preliminares suscitadas e, no mérito
JULGAR

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de condenar a parte promovida a pagar à parte promovente o valor de
R$

6.000,00 (seis mil reais),
a título de dano moral, [...].”

Rejeito
a impugnação à concessão da gratuidade de justiça formulada em contrarrazões. Uma vez deferido o benefício pelo juízo de origem, compete à parte impugnante demonstrar, de forma inequívoca, a ausência dos pressupostos legais para a manutenção da benesse.

Conforme restou demonstrado nos autos, o autor teve sua bagagem extraviada definitivamente em itinerário (Porto Velho/Guarulhos) operado pela empresa recorrida.

A controvérsia limita-se, exclusivamente, ao valor fixado a título de danos morais.

Como é cediço, o extravio definitivo de bagagem configura falha grave na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
(N.U 1033562-20.2025.8.11.0003; N.U 1002479-28.2025.8.11.0086).

No que se refere à fixação do quantum indenizatório, por sua vez, o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, de modo a compensar adequadamente a vítima sem proporcionar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, o recorrente alega que, além das roupas, a bagagem continha chaves de imóvel e de seu caminhão, fotos, joias e valores em espécie que superavam a monta de R$ 4.000,00.
Contudo, tais alegações, que poderiam demonstrar situação de excepcionalidade, não foram minimamente comprovadas nos autos.

Ao contrário, a análise da conversa via WhatsApp com o suposto representante da GOL, identificado como "Jairo Gol", aponta que o volume extraviado continha itens de pequeno valor, como luminárias e camisetas.
Essa circunstância afasta a narrativa de prejuízo extraordinário e não justifica a majoração pretendida.

Observando os parâmetros jurisprudenciais e as circunstâncias fáticas do caso concreto, entendo que o valor de R$ 6.000,00 fixado em primeiro grau mostra-se adequado, razoável e proporcional. Não há, portanto, razão para a reforma da sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026